Tribunal: TCU
Processo: 016.129/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Omissões administrativas gravíssimas e reiteradas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas SES-AM, cujo impacto extrapola os limites da mera irregularidade formal, configurando afronta direta aos pilares que sustentam a Administração Pública brasileira: a legalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e a transparência.)

Inteiro teor:
Acórdão 2137/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Deputado Estadual do Amazonas, Maurício Wilker de Azevedo Barreto, na qual noticia possíveis irregularidades administrativas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM); Considerando que o representante alega irregularidades relacionadas, principalmente, à ausência de registro, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), de Organizações Sociais de Saúde (OSS) contratadas para gerir unidades públicas, como o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) e a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (AGIR-Saúde); Considerando, no entanto, que o exame sumário revela o baixo risco, materialidade e relevância das situações noticiadas, dispensando-se a atuação direta do Tribunal no caso concreto, nos termos do art. 106, §4o, inc. II, da Resolução TCU 259/2014; Considerando a ausência dos pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar pleiteada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea a, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, art. 169, incisos II e V, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer excecionalmente representação e, após exame sumário, considerar prejudicada a continuidade de seu exame, em virtude do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; indeferir a medida cautelar pleiteada; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 13) ao representante, à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, ao Ministério da Saúde, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e à Procuradoria da República no Amazonas (MPF-AM); adotar as medidas enumeradas no item 1.6; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.129/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas para adoção das providências de sua alçada, com vistas a mitigar o risco de lacunas e inconsistências no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), especialmente quanto ao registro de unidades sob administração pública estadual, promovendo maior transparência, credibilidade e eficiência, bem como para avaliar a necessidade de atualização e complementação dos campos faltantes relativos às seguintes unidades: Hospital Delphina Rinaldi Aziz, Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, UPA Campos Sales, Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto e Instituto da Mulher Dona Lindu; 1.6.2. comunicar os fatos ao Ministério da Saúde para que adote providências relativas à desatualização e lacuna nos cadastros de estabelecimentos do CNES, especialmente em relação à ficha "Gerência/Administração (Terceiro) /Interveniente", sobretudo referentes às seguintes unidades situadas em Manaus: (i) Hospital Delphina Rinaldi Aziz, (ii) Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, (iii) UPA Campos Sales, (iv) Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto e (v) Instituto da Mulher Dona Lindu.